Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Ademais, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando a natureza da droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei e constando nos autos que o réu é portador de maus antecedentes, inviável o reconhecimento da citada causa de diminuição de pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.